Tribunal: TJDFT
Processo: 0731479-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA DE ENGENHARIA CIVIL. ARTIGO 91, § 1o, DO CPC. REALIZAÇÃO POR ENTIDADE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do DF, indeferiu a possibilidade de nomeação de entidade pública para realização de perícia de engenharia civil, mantendo a designação de perito particular com honorários a serem adiantados pelo ente federativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização da perícia de engenharia civil requerida pela Defensoria Pública por entidade pública, em substituição ao perito particular, à luz do art. 91, § 1o, do CPC e do princípio da economicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como é cediço, o artigo 91, § 1o, do CPC, autoriza que perícias requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou Defensoria Pública sejam realizadas por entidade pública.
4. No caso dos autos, a decisão anterior do Juízo ad quem não vedou a realização de perícia por entidade pública, limitando-se a atribuir ao Distrito Federal o ônus pelo custeio da prova técnica, em consonância com o Tema 510 do STJ e a Súmula no 232.
5. A realização da prova por entidade pública privilegia o princípio da economicidade e reduz o impacto financeiro, considerando efetivamente as consequências práticas da decisão.
6. A concordância de ambas as partes quanto à realização da perícia por entidade pública, somada ao parecer favorável do Ministério Público, reforça a legitimidade e a adequação da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O art. 91, § 1o, do CPC autoriza a realização de perícia requerida pela Defensoria Pública por entidade pública, desde que presentes adequação técnica e conveniência processual.
2. A realização de perícia por entidade pública concretiza o princípio da economicidade e deve ser privilegiada quando reduz custos sem comprometer a qualidade da prova técnica.